Tribunal: TJDFT
Processo: 0752782-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESERVA DE VAGA. CADASTRO DE RESERVAS. EXPECTATIVA DE DIREITO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS.
1. Conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Nos termos da tese fixada no Tema 784 do STF (RE 837311/PI), o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas hipóteses específicas.
3. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; ou quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.
4. A abertura de novo certame voltado ao provimento de vagas de cargo de Enfermeiro não conduz, por si só, ao direito subjetivo da candidata aprovada em concurso anterior para o cargo específico nominado como Enfermeiro da Família e Comunidade, uma vez que eventual equivalência de cargos e preterição deve ser objeto de dilação probatória, sob o manto do contraditório.
5. Não se revela iminente urgência na medida ou perigo de dano porquanto proposta a demanda após longo período da abertura do novo concurso do qual decorre a alegada preterição.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.